Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730564-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCIO FERREIRA DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o afirmado óbice de inovação na causa de pedir na fase recursal, ventilado nas contrarrazões de ID no 51666748. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator